Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-74.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA. ART. 290 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I E IV DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. O recolhimento das custas iniciais consiste em pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2.1 A ausência de comprovação do pagamento das custas de ingresso, fora das hipóteses de isenção, enseja o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, bem como a extinção do processo, sem resolução de mérito, consoante o artigo 485, incisos I e IV, do mesmo diploma legal.
3. Em regra, a extinção do processo sem resolução de mérito não autoriza a desoneração da parte autora do pagamento das despesas processuais.
3.1 Incita solução diversa, entretanto, o contexto fático em que a máquina estatal sequer é acionada para a citação da outra parte, nos casos de cancelamento da distribuição processual por ausência de recolhimento das custas, hipótese que se subsome à consequência específica do artigo 290 do Código de Processo Civil.
3.2 A manifestação da parte autora, que exterioriza a impossibilidade de arcar com os encargos legais e requer o cancelamento da distribuição da demanda, coaduna com o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, conforme preconizado pelo artigo 6o do Código de Processo Civil.
4. Com o cancelamento da distribuição da demanda por falta do pagamento das custas iniciais, deve ser afastada a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.
5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.